Tribunal: TCU
Processo: 028.105/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas  Selog, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do contrato 7/2020-Sesap, celebrado por dispensa de licitação fundamentada na Lei 13.979/2020, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte  Sesap.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas, com a finalidade de apurar possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do contrato 7/2020-SESAP, celebrado por dispensa de licitação fundamentada na Lei 13.979/2020, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP/RN. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 11, da Lei 8.443/1992 e no art. 157, do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. determinar a audiência dos responsáveis da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte - SESAP/RN pela não produção da estimativa de preços no âmbito dos procedimentos que precederam ao contrato 7/2020-SESAP, em inobservância ao disposto no §1o, inciso VI, do art. 4o-E, da Lei 13.979/2020.